Tribunal: TJPA
Processo: 0812544-88.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812544-88.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, DELEGACIA DE REPRESSAO A ROUBOS E FURTOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - DRCO - BELÉM

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

FISCAL DA LEI: ANTONIO MARIA ALVES THOMAZ

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 10,
§1°, DA LEI N° 12.850/2013. No caso em questão, não há número mínimo necessário de agentes à configuração de uma organização criminosa, bem como certa estruturação de tarefas, não se notando hierarquia entre os envolvidos, estando claro, tão somente, ação em conjunto voltada à facilitação de fugas.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITADO,
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dou
pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
,
tendo como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM e suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

O douto juízo de direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, depois de motivado por manifestação da 13ª Promotoria de Justiça Criminal, acolheu a exceção de incompetência e remeteu os autos à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que por sua vez abriu vista ao Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Em manifestação o GAECO aduziu que o caso em questão não se configura como Organização Criminosa. No mesmo sentido foi a decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado que declinou da competência afirmando que não se demonstrou minimamente os requisitos de Organização Criminosa, e, acolhendo a exceção de incompetência formulada pelo Ministério Público, remeteu os autos ao Tribunal de Justiça para dirimir o conflito negativo de competência.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, momento em que determinei a remessa dos autos a este Órgão Ministerial, em 2
o
Grau, para análise e manifestação.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Criminal Cesar Bechara Mattar Junior opinou pelo conhecimento do Conflito e opinou pela declaração da competência do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém.

É o relatório.

VOTO

Conheço do conflito, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão que envolve o presente Conflito Negativo de Jurisdição entre o Juízo de Direito da Vara de Combate do Crime Organizado da Comarca de Belém e o Juízo de Direito da 12º Vara Criminal da Comarca de Belém, no que diz respeito à caracterização ou não de organização criminosa.

De acordo com os autos, em suma, t
rata-se de inquérito policial, instaurado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, pertencente à Divisão de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Pará, para investigar a suposta prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção passiva

pelos servidores do DETRAN/PA, tendo a autoridade policial, ao final, indiciado o nacional Antônio Maria Alves Thomaz

como suposto autor dos delitos.

Inicialmente, rememore-se o disciplinado no art. 1o, §1°, da Lei n° 12.850/2013:

"Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1° Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional." (Grifo nosso).

Dessa forma, a nova lei do crime organizado dispõe que para que se caracterize a constituição de organização criminosa, deve se revelar clara a sua estruturação, de forma a restar provada a associação de quatro ou mais pessoas de modo organizado e estratégico, as quais visam a obtenção de um ganho mediante a prática de infração penal com pena superior a quatro anos ou que a infração cometida afete outros países.

Da análise dos autos, entendo que procede o entendimento do Juízo Suscitante, quando afirma que, no caso em questão, não há número mínimo necessário de agentes à configuração de uma organização criminosa, bem como certa estruturação de tarefas, não se notando hierarquia entre os envolvidos, estando claro, tão somente, ação em conjunto voltada à facilitação de fugas acima descritas. Neste sentido são os julgados:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTS. 155, § 4º, IV C/C § 6º E 180-A, TODOS DO CPB E ART. 2º, CAPUT C/C ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 12.850/13 C/C ART. 69 DO CPB. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 1º, DA LEI N.º 12.850/13. NO CASO, NÃO SE VISLUMBRA DE MODO CLARO E CONCATENADO NA ESPÉCIE, TODOS OS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O ENQUADRAMENTO DO FATO NO § 1º, DO ART. 1º DA LEI Nº 12.850/13, OS QUAIS, DEVEM ESTAR ADEQUADAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS PARA ENSEJAR O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PELA VARA ESPECIALIZADA. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRÉ-PROCESSUAIS CONTIDOS NOS AUTOS, NÃO SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR DESDE LOGO QUE A ASSOCIAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS DENUNCIADOS ERA EXERCIDA DE FORMA ESTRUTURALMENTE ORDENADA E COM ESPECÍFICA DIVISÃO DE TAREFAS, INCLUSIVE COM RELAÇÕES HIERÁRQUICAS ENTRE SEUS INTEGRANTES, CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL COM DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA, ORA SUSCITADO, PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. (TJ-PA - CJ: 00029296720178140091 BELÉM, Relator: VERA

ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/02/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E VARA DE JUÍZO CRIMINAL SINGULAR. INQUÉRITO POLICIAL. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE AGENTES PARA O

COMETIMENTO DE CRIMES DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMAS. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO CRIMINAL SINGULAR. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional Convenção de Palermo e ainda, no artigo 1º da Lei n.º12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. Se as informações narram o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos em concurso de agentes previstos em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada. 2. Conflito conhecido e fixada a competência para processar e julgar o feito do Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA, à unanimidade, nos termos do Voto da Desa. Relatora. (TJ-PA - CJ: 201430075255 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/06/2014)

Isto posto, acompanho parecer ministerial e dou
procedência

ao presente Conflito Negativo de Jurisdição, para que seja declarada a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
para processar e julgar o presente feito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 26/01/2022